Tribunal: STF
Processo: HC 193829
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, no processo nº 0004308-15.2019.8.24.0020, determinou, em 24 de junho de 2019, a prisão preventiva do paciente e de outras 21 pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Reportou-se a conversas telefônicas, no período de 16 de novembro de 2017 a 13 de março de 2018, entre um dos líderes de facção criminosa e o paciente, assentando demonstrada a participação no comércio de entorpecentes. 
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina denunciou o paciente e outras pessoas considerados os crimes mencionados. Destacou a existência, pelo menos desde 2018, de vínculo associativo entre os acusados, voltado ao comércio de substâncias ilícitas. Ressaltou o papel do paciente no grupo criminoso, como responsável pela venda de maconha, cocaína e crack.
    O Juízo condenou-o a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, em virtude do crime de associação para o tráfico. Absolveu-o em relação ao tráfico. Realçou evidenciado, ante as conversas telefônicas interceptadas, o elo, estável e permanente entre o paciente, responsável pela comercialização, e os corréus, fornecedores da droga. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade por persistirem os motivos que levaram à prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 608.388/SC. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    A impetrante sustenta a inépcia da inicial acusatória, afirmando não atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Menciona a existência de filha, com 4 anos de idade, portadora de transtorno do espectro autista.
    Requereu, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca o reconhecimento da inépcia da denúncia.
    2. A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos mediante os quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Órgão acusador narrou haver o paciente se associado a outras pessoas, de maneira estável e permanente, visando a mercancia de drogas ao menos desde 2018. Destacou o papel do paciente – responsável pela comercialização de maconha, cocaína e crack. A peça viabilizou a compreensão dos fatos atribuídos e o exercício da ampla defesa. 
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a dados de conversas telefônicas, assentou envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes. Ressaltou diálogos entre o paciente e um dos líderes da facção, a revelarem a participação. Na sentença, ao negar o recurso em liberdade, concluiu permanecerem os motivos ensejadores da custódia. O quadro indicou em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 608.388/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator